Tribunal: TJMT
Processo: 1017703-70.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1017703-70.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, JUROS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 32.952.822/0001-69 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NORMA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 E 1.170 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo decisão de primeiro grau que determinou a adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios de obrigação contratual da Fazenda Pública às regras fixadas nos Temas 810 e 1.170 do STF
,
com a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença.

II - Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber: (i) se a aplicação dos parâmetros definidos nos Temas 810 e 1.170 do STF viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento, que teria fixado critérios próprios de atualização;
e
(
ii
) se é legítima a substituição de índices previstos em contrato administrativo ou em lei municipal, diante de norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III - Razões de decidir

A jurisprudência do STF consolidou que os índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública, inclusive os decorrentes de obrigações contratuais, devem observar os parâmetros definidos nos Temas 810 e 1.170, independentemente do que dispuser o título executivo judicial.

A superveniência da EC nº 113/2021 instituiu a aplicação obrigatória da Taxa Selic para atualização e compensação da mora em débitos públicos, afastando cláusulas contratuais ou sentenças anteriores que estabeleçam critérios diversos.

A readequação dos índices de atualização monetária e juros moratórios não afronta a coisa julgada, por se tratar de matérias de ordem pública, que não integram o núcleo da decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

A cláusula contratual que previa atualização com base na taxa referencial de juros do Banco Central contraria diretamente entendimento consolidado do STF, sendo legítima sua substituição por índice constitucionalmente previsto.

A decisão agravada está em conformidade com o regime jurídico vigente, inexistindo ilegalidade ou violação ao contraditório, à segurança jurídica ou ao devido processo legal.

IV - Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento de sentença, fundada em norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do STF, não configura violação à coisa julgada. 2. A Taxa Selic, instituída pela EC nº 113/2021, é de aplicação obrigatória nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive nas obrigações de origem contratual. 3. Cláusula contratual ou previsão legal local que estabeleça critérios de atualização incompatíveis com normas federais ou constitucionais deve ser afastada.
"

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001098-73.1998.8.11.0045, que determinou a adequação dos critérios de atualização monetária e de juros do débito exequendo aos parâmetros fixados nos Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, conforme redação dada pela Lei n. 11.960/2009, bem como a realização de perícia contábil nos autos.

A agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica objeto da execução decorre de contrato administrativo de prestação de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem urbana, celebrado nos termos da Lei Municipal n. 168/1991, vigente à época, após regular procedimento licitatório.

Alega que a sentença de conhecimento reconheceu expressamente a incidência dos encargos previstos na legislação e no contrato, entendimento este mantido em sede de apelação, de modo que se formou coisa julgada material quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados.

Defende, ainda, que os Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de obrigações de natureza extracontratual, ao passo que, na hipótese em análise, a relação é contratual, regida por normas específicas.

Aduz que a Lei Federal n. 9.494/1997 possui natureza de norma geral, sendo, portanto, inaplicável diante da existência de norma municipal específica (Lei n. 168/1991), em respeito ao princípio da especialidade. Destaca, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a apelação interposta pelo Município, afastou expressamente a aplicação da Lei Federal n. 11.960/2009, com base na natureza contratual da obrigação.

Aponta, também, a existência de comportamento contraditório por parte da Municipalidade, que apenas passou a contestar os critérios de juros e correção monetária após o trânsito em julgado do título executivo. Sustenta, por fim, a ocorrência de preclusão consumativa e de violação à coisa julgada, requerendo a reforma da decisão para que sejam mantidos integralmente os critérios de atualização previstos no título exequendo.

O Município de Lucas do Rio Verde, em contrarrazões, sustenta que os critérios de juros e correção monetária fixados nos Temas 810 e 1.170 do STF são aplicáveis a todas as condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive àquelas de natureza contratual, ainda que haja previsão diversa no título executivo judicial transitado em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reexame a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Alega, ainda, que os fundamentos deduzidos no agravo interno se limitam a reproduzir argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento originário, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que determinou a adequação dos critérios de correção monetária e de juros moratórios aos parâmetros fixados nos Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, com a realização de perícia contábil nos autos do cumprimento de sentença.

A controvérsia jurídica cinge-se à definição do regime jurídico aplicável aos consectários legais (juros moratórios e correção monetária) de dívida pública exequenda oriunda de contrato administrativo, cuja sentença, já transitada em julgado, teria reconhecido critérios específicos de atualização previstos na Lei Municipal n. 168/1991 e no próprio instrumento contratual.

A agravante sustenta, em suma,
que a decisão agravada violaria a coisa julgada formada na fase de conhecimento, pois os critérios de atualização e juros (juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice oficial do Governo Federal) teriam sido expressamente ratificados pelo acórdão que julgou a apelação.

Aduz, ainda, que os Temas 810 e 1.170 do STF não se aplicam às relações jurídicas de natureza contratual, mas apenas às obrigações legais ou extracontratuais, sendo o caso concreto passível de
distinguishing
,
especialmente diante da especialidade da norma municipal, da autonomia dos entes subnacionais e dos princípios da segurança jurídica, proibição de decisão-surpresa e vedação à reformatio in pejus.

O recurso não merece provimento.

A tese da agravante não se sustenta diante do atual ordenamento jurídico e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento quanto à forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública, inclusive nas obrigações de natureza não tributária.

No julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), o STF firmou a seguinte tese:

Tema 810/STF – Tese: I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; [...].

[Destacamos]

Na mesma toada, o Tema 1.170, julgado no RE 1.205.946/SP, reiterou que:

Tema 1.170/STF – Tese: “
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997
, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
”

[Destacamos]

Por oportuno, é relevante consignar que o referido dispositivo da Lei Federal nº 9.494/97 prevê que:

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária
, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
.

[Destacamos]

A jurisprudência consolidada após tais julgados reconhece que tais parâmetros não se restringem às condenações por responsabilidade extracontratual, abrangendo todas as obrigações impostas à Fazenda Pública, inclusive as de natureza contratual, desde que ainda não satisfeitas, nos termos do art. 100, §12, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 113/2021, que instituiu a taxa SELIC como índice unificado de atualização.

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 2092876/PR), a adequação dos índices de atualização na fase de cumprimento de sentença não configura violação à coisa julgada, sendo legítima diante de norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do STF, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
.

COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL .
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral estabeleceu a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9 .494/1997, na redação dada pela
Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado
" (Tema 1.170) .2. Caso em que o Tribunal de origem, nos autos de cumprimento de sentença, fez a substituição do índice de correção monetária do título executivo (TR, declarado inconstitucional, para o IPCA-E), postura que, no entendimento pretoriano, não implica violação da coisa julgada.3. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 2092876 PR 2023/0302034-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que:

Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa Selic, prevista na EC nº 113/2021, é obrigatória nas condenações impostas à Fazenda Pública,

inclusive na fase de execução
. 2.
A adequação dos consectários legais na execução não ofende a coisa julgada quando fundada em norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do STF
. 3. A presunção de
veracidade dos cálculos da contadoria judicial não prevalece sobre os cálculos apresentados pela Fazenda quando estes estão em conformidade com a legislação aplicável e com o título executivo”.

(TJ/MT. N.U 1011089-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Aliás, a Emenda Constitucional 113/2021 é categórica ao estabelecer, no art. 3º, que:

Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele
.
[...].

Portanto, ainda que o título executivo judicial tenha previsto outro índice, a superveniência de norma constitucional de ordem pública impõe readequação dos critérios a serem observados na fase de cumprimento de sentença, não havendo falar em ofensa à coisa julgada, que, nesse particular, não alcança os consectários legais, como já decidiu reiteradamente o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA .
TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, afastando a TR, em conformidade com o tema 810 da repercussão geral.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, após concordância do credor com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública e expedição do precatório e da RPV, aplicar o entendimento firmado no tema 810 da repercussão geral, afastando a TR como índice de correção monetária.
III. Razões de decidir
3 .
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, à luz dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente aceito pelas partes, sobretudo quando há superveniência de entendimento vinculante sobre a matéria, não configurando preclusão lógica quando a concordância anterior se deu em momento de instabilidade
jurisprudencial
.
IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: temas 1 .360 e 1.361 da repercussão geral, tema 810, Súmula 279 do STF, tema 1.170 do STF, RE 1.498 .370
AgR.

(STF - ARE: 00000000000001529951 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-09-2025 PUBLIC 17-09-2025)

[Destacamos]

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA
JULGADA .
ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. Caso em exame
1 .
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de
atualização .
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317 .982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral
afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/
RG
.
Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de

legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”
.

(STF - RE: 1505031 SC, Relator.: MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

[Destacamos]

A jurisprudência sedimentada é no sentido de que juros moratórios e correção monetária possuem natureza de ordem pública, são matérias cogentes e autoexecutáveis, podendo ser reavaliadas de ofício pelo juízo da execução, a qualquer tempo, inclusive quando houver previsão diversa em sentença transitada em julgado, justamente por não integrarem o núcleo da coisa julgada material.

Ademais, inexiste respaldo na tese de que a Lei Municipal n. 168/91, ainda que disponha sobre encargos em contratos administrativos, possa prevalecer sobre a norma federal de caráter nacional (Lei Federal 9.494/97, art. 1º-F) ou, mais recentemente, sobre a norma constitucional (Emenda à Constituição Federal n. 113/2021), sob pena de violação à cláusula de uniformidade da execução orçamentária e financeira das condenações impostas ao erário.

Some-se a isso o fato de que o próprio instrumento contratual celebrado entre as partes prevê, em sua cláusula IV, parágrafo terceiro (Id. 290401396 - Pág. 3) o seguinte índice de atualização:

Nota-se, portanto, que a referida cláusula prevê a incidência de correção monetária com base na taxa referencial de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil, critério este expressamente vedado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme assentado no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, destacado anteriormente.

Ademais, cabe destacar que a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021) decorre de determinação constitucional expressa, que não admite exceção contratual ou judicial anterior, tratando-se de política pública nacional de atualização e equalização de débitos judiciais, nos termos definidos pelo Poder Constituinte derivado reformador.

No caso concreto, a decisão agravada está em perfeita consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com a norma constitucional superveniente, ao determinar a realização de perícia contábil com base nos critérios atualmente vigentes, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique a sua reforma.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal da agravante, que, ao fim e ao cabo, busca a manutenção de encargos em desacordo com o regime jurídico atual, apoiando-se em fundamento que já não subsiste diante da nova moldura normativa e jurisprudencial obrigatória.

Por fim, afasto a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, tendo em vista que o recurso, embora improvido, foi manejado com base em teses jurídicas plausíveis e divergência razoável de interpretação, não se revelando manifestamente inadmissível ou protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP para manter, por seus próprios fundamentos, a r. decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia para divergir d
o
eminente Relator.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o agravo interno interposto por
TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios de obrigação contratual da Fazenda Pública às regras fixadas nos Temas 810 e 1.170 do STF, com a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença.

A controvérsia consiste em saber: (i) se a aplicação dos parâmetros definidos nos Temas 810 e 1.170 do STF viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento, que teria fixado critérios próprios de atualização; e (
ii
) se é legítima a substituição de índices previstos em contrato administrativo ou em lei municipal, diante de norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica objeto da execução decorre de contrato administrativo de prestação de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem urbana, celebrado nos termos da Lei Municipal n. 168/1991, vigente à época, após regular procedimento licitatório.

Alega que a sentença de conhecimento reconheceu expressamente a incidência dos encargos previstos na legislação e no contrato, entendimento este mantido em sede de apelação, de modo que se formou coisa julgada material quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados.

Defende, ainda, que os Temas 810 e 1.170 do STF não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de obrigações de natureza extracontratual, ao passo que, na hipótese em análise, a relação é contratual, regida por normas específicas.

É o relatório.

Decido.

1. Da distinção entre o caso concreto e os precedentes que originaram os Temas 810 e 1.170 do STF

Inicialmente, é necessário reconhecer que existe uma distinção fundamental entre o caso em análise e aqueles que deram origem aos Temas 810 e 1.170 do STF.

O Tema 810 originou-se do julgamento do RE 870.947/SE, que tratava de condenação imposta ao INSS para concessão de benefício previdenciário, ou seja, uma obrigação de natureza legal, não contratual. Já o Tema 1.170 (RE 1.317.982) versava sobre reajuste de vencimentos de servidores públicos federais, também uma relação jurídica não contratual.

No caso em apreço, estamos diante de uma relação jurídica de natureza contratual, estabelecida mediante licitação pública, com fundamento na Lei Municipal n. 168/1991, que estabeleceu expressamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis em caso de inadimplemento pelo Município.

O art. 6º da referida Lei Municipal dispõe que "os valores das medições e faturas de serviço e/ou obras que não forem integralmente liquidadas pela consignação definidas nesta lei serão atualizadas monetariamente a cada mês pelo índice oficial do Governo Federal e remuneradas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês até sua completa liquidação".

Essa distinção é crucial, pois os Temas 810 e 1.170 do STF tratam de obrigações legais impostas à Fazenda Pública, enquanto o caso em análise versa sobre obrigação contratual, com regramento específico estabelecido em lei municipal e no próprio instrumento contratual.

2.Da prevalência da lei especial sobre a lei geral

Outro ponto relevante diz respeito à aplicação do princípio da especialidade. A Lei Municipal n. 168/1991 é norma especial que regula especificamente as contratações para execução de obras públicas no Município de Lucas do Rio Verde, estabelecendo critérios próprios de atualização monetária e juros moratórios.

Por outro lado, a Lei Federal n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é norma geral que disciplina a atualização monetária e os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Conforme o art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), "a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior". Trata-se da consagração do princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a lei geral.

3. Da formação da coisa julgada material quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios

No caso em análise, a sentença de conhecimento, confirmada pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconheceu expressamente a aplicabilidade dos critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos no contrato e na Lei Municipal n. 168/1991, afastando a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

Conforme se extrai da sentença: "Apesar de o Município pretender outra forma de cálculo de juros de mora, temos que o contrato firmado estabeleceu a forma utilizada pelo perito no estabelecimento do valor final. Ademais, não se trata de condenação, mas de cobrança de contrato firmado, razão pela qual deixo de seguir o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 para seguir o estabelecido pelo próprio Município no contrato."

O acórdão do TJMT, por sua vez, manteve integralmente a sentença nesse ponto, reconhecendo a natureza contratual da relação jurídica e a prevalência das disposições contratuais sobre a lei geral.

Houve, portanto, decisão expressa sobre a questão, com trânsito em julgado, formando-se coisa julgada material quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis ao caso.

4. Da inaplicabilidade do Tema 1.170 do STF ao caso concreto

O Tema 1.170 do STF estabelece que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".

Ocorre que, no caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a apelação na fase de conhecimento, já havia expressamente afastado a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com base na natureza contratual da obrigação e na existência de lei municipal específica.

Ou seja, a questão da aplicabilidade ou não do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 foi objeto de amplo contraditório na fase de conhecimento, tendo o Tribunal decidido pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, em razão das peculiaridades da relação jurídica em questão.

Assim, a situação dos autos é distinta daquela tratada no Tema 1.170 do STF, que se refere a casos em que não houve discussão específica sobre a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 na fase de conhecimento, ou em que a decisão transitada em julgado foi proferida antes da consolidação da jurisprudência do STF sobre o tema.

Ademais
,
o
J
u
í
z
o

M
onocráti
co, tampouco este Colegiado
, tem o poder de modificar acórdão proferido por outra
C
âmara
.

Ante o exposto, peço vênia para divergir da eminente Relatora e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
, reformando a decisão agravada para determinar que o cumprimento de sentença observe os critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos no contrato e na Lei Municipal n. 168/1991, conforme reconhecido na sentença e no acórdão transitados em julgado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
contra a decisão monocrática de ID. 307560854 que negou provimento ao agravo de instrumento originário, mantendo a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença
n.°
0001098-73.1998.811.0045, a qual determinou a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aos Temas
n.°
810 e
n.°
1170, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como a realização de perícia contábil.

No voto relator, o Eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior negou provimento ao agravo regimental, fundamentando-se na interpretação atualizada da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e da norma constitucional superveniente, mantendo o
decisum
com base na tese firmada pelo STF de que os índices de atualização e juros definidos no art. 1º-F, da Lei
n.°
9.494/97, com redação da Lei
n.°
11.960/09, são aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, inclusive nos casos em que há título executivo judicial com previsão diversa, conforme estabelecido expressamente no Tema 1.170.

Assentou, ainda, que tais parâmetros não estão restritos às condenações por responsabilidade extracontratual, abrangendo, inclusive, obrigações de natureza contratual da Fazenda Pública, desde que ainda não satisfeitas.

Além disso, ponderou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a substituição de índices anteriormente fixados por outros previstos em norma de ordem pública superveniente, como a Emenda Constitucional
n.°
113/2021, que instituiu a taxa SELIC como índice unificado de atualização de débitos da Fazenda Pública, salientando que eventual cláusula contratual em sentido diverso não prevalece sobre as normas constitucionais ou jurisprudência de efeito vinculante, sendo a uniformidade dos critérios de atualização imprescindível para a segurança jurídica, a isonomia entre credores e a racionalidade da execução fiscal e orçamentária do ente público.

Por outro lado, o Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no voto vista, apresentou divergência ao voto relator, sob a premissa de inaplicabilidade dos Temas
n.°
810 e 1.170,
so
STF, ao caso concreto, pois a obrigação discutida nos autos é de natureza contratual, regulada por cláusula expressa do contrato administrativo e por disposição específica da Lei Municipal
n.°
168/91, que prevê, respectivamente, respectivamente, a correção monetária pelo índice oficial do Governo Federal e juros moratórios de 1% ao mês.

Destacou, ademais, que a sentença proferida no processo de conhecimento e mantida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em instância recursal, reconheceu expressamente a aplicabilidade dos critérios previstos na lei local, formando coisa julgada material, insuscetível de afastamento na fase de cumprimento de sentença.

Pontua que sua conclusão está firmada com base na distinção, já que os temas repetitivos versam sobre obrigações legais, as quais não se aplicam a contratos administrativos com disciplina própria, em especial quando a matéria já se encontra definida por decisão judicial transitada em julgado. Outrossim, invoca o princípio da especialidade, segundo a qual a norma municipal específica prevaleceria sobre a norma geral federal.

Diante da relevância da matéria em discussão, pedi vista dos autos para análise do caso e, com a devida vênia, a despeito do respeitável voto apresentado pela divergência, acompanho o eminente Desembargador Relator.

Com efeito, a controvérsia se cinge à possibilidade de se proceder, na fase de cumprimento de sentença, à substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios estabelecidos na fase de conhecimento,
fundados
em cláusula contratual e em norma municipal, pelos parâmetros definidos nos Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, diante da legislação infraconstitucional e constitucional superveniente.

A pretensão recursal da parte agravante se apoia na alegada ofensa à coisa julgada material, sob o argumento de que a sentença de mérito reconheceu expressamente a validade dos encargos contratuais, nos termos do contrato administrativo e da Lei Municipal
n.°
168/91, e que há
distinguishing

entre o caso concreto e os referidos temas, já que não se trata de condenação judicial, mas de cobrança por inadimplemento contratual.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, como destacado no voto relator, ao julgar o Tema
n.°
1.361, da repercussão geral, pacificou o entendimento de que “
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG
”.

Esse entendimento, que reitera as teses anteriormente fixadas nos Temas
n.°
810 e 1.170, do STF, reflete a compreensão de que os consectários legais — juros moratórios e correção monetária —, por não integrarem o núcleo essencial da decisão de mérito, podem ser revistos na fase de execução quando sobrevier norma constitucional ou orientação jurisprudencial vinculante que determine critérios diversos.

Assim, não há que se falar em violação à coisa julgada material, notadamente pelo fato de que o exercício jurisdicional, na hipótese, apenas conforma a execução à legislação superveniente de ordem pública, a exemplo da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, e aos precedentes de observância obrigatória definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional.

Ademais, a despeito da alegação de que é necessária a distinção do caso, o que, de acordo com a interpretação da parte agravante, afastaria a incidência dos precedentes da Suprema Corte, ressalta-se que o fato de existir, a princípio, um índice ajustado contratualmente, estes não possuem aplicabilidade após o ajuizamento da ação, notadamente pelo fato de que, em virtude de sentença que julga procedente a ação de cobrança contra a Fazenda Pública, está sujeita à execução pelo regime de precatório, previsto no artigo 100, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO COM RESSALVA. I. Caso em exame. 1. Ação movida contra o DER para a cobrança de valores devidos em razão de atrasos nos pagamentos de contratos administrativos para conservação de rodovias, com pedido de correção monetária e juros moratórios. II. Questão em discussão.
2 .
Consiste em (i) determinar se é devida a incidência de correção monetária e juros moratórios de 0,5% ao mês sobre os pagamentos atrasados nos contratos administrativos firmados entre as partes; (
ii
) definir o índice aplicável na atualização do débito. III. Razões de decidir. 3. A correção monetária é devida independentemente de previsão contratual expressa. 4. A Lei 11.960/09 não retroage para afastar índices contratuais
anteriores .
5. Os índices de correção monetária e juros de mora previstos em contrato são aplicáveis até o ajuizamento da ação. 6. Após, nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública devem incidir índices determinados no Tema 810 do STF e pela EC nº 113/2021, alterada pela EC 136/
2025 .
IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: 1. Correção monetária e juros moratórios são devidos em contratos administrativos, mesmo sem cláusula contratual expressa. 2. A Lei 11 .960/09 não afasta índices contratuais anteriores, os quais, são aplicados até o ajuizamento da ação. 3. Observa-se que a alteração legislativa feita pelo constituinte na edição da EC 136/2025 no artigo 3º da EC 113/2021, no interregno da ação, deve ser acrescida na r.
sentença .
Lei 8.666/93, art. 55, III; Lei 11.960/09; Lei 8 .666/93, art. 55, III; Lei 11.960/09; CF/1988, art. 5º,
XXXVI .
Jurisprudência - STF, RE 870.947; STJ, REsp n. 1.786 .183/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/02/2019; TJSP: AC 0040793-36 .2011.8.26.0053,
Rel
. Maria Olívia Alves, 6ª Câm. de Dir. Público, j. 29/04/25; AC 1015113-85 .2018.8.26.0053,
Rel
. Marcos Pimentel
Tamassia
, 1ª Câm. de Dir. Público, j. 19/09/
24 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 01148567120078260053 São Paulo, Relator.: Joel
Birello
Mandelli, Data de Julgamento: 09/10/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2025).

Por conseguinte, como bem destacado pelo eminente relator, no julgamento do RE
n.°
870.947/SE (Tema
n.°
810), o STF definiu que:

“
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
262 DIVULG
17-11-
2017 PUBLIC
20-11-2017). (grifo nosso)
.

Com a Emenda Constitucional
n.°
113/2021, o artigo 100, § 12, da Constituição Federal recebeu nova redação e, a partir de então, a taxa Selic passou a ser adotada, de forma unificada, para fins de atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. Tal comando constitucional, por sua própria natureza, possui aplicação imediata e irradia efeitos sobre as execuções em curso, independentemente da existência de cláusula contratual, legislação local ou sentença anterior em sentido contrário.

Nesse ponto, oportuno reiterar o precedente do STF, no julgamento do RE
n.°
1.317/982 (Tema
n.°
1.170), no qual se assentou que “
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado
”.

Tal precedente é reforçado no Tema
n.°
1.361, do STF, cuja tese já se encontra aqui transcrita, no sentido de que que o trânsito em julgado que fixa critérios de juros ou correção monetária não impede a aplicação de entendimento posterior do STF, o que, na prática, harmoniza o princípio da segurança jurídica com a força normativa da Constituição e a eficácia vinculante dos precedentes.

Ademais, conforme reiteradamente assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, os consectários legais possuem natureza de ordem pública, sendo matérias de cognição oficiosa, cujo reexame é autorizado a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando sobrevierem normas jurídicas que modifiquem os parâmetros anteriormente adotados.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo suficiente impugnação dos fundamentos da sentença, a mera repetição da contestação nas razões do recurso de apelação não é motivo para impedir o conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade (
AgInt
no REsp 2.014 .740/TO).

2. A condenação deve ser adequada aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir daí, deve somente ser aplicada a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa
julgada .

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00375259520098110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 18/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação e os índices de juros e correção monetários consubstanciam matéria de ordem pública, que pode ser inclusive conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (
AgInt
no REsp 1353317/RS).

2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os índices para correção monetária e juros de mora serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF (Tema 810), observando-se, ainda, o Tema 905 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008353420098110052, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 05/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022).

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CARÁTER INSTRUMENTAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS. Se a matéria já havia sido especificadamente decidida, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos ( CPC, art. 505), inclusive, mutatis mutandis, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp nº 462.938,
Rel
. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005
) .
Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10101946920178110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021).

Dessa forma, a decisão agravada, ao manter o
decisum que
determinou, nos autos de origem, a realização de perícia contábil com observância dos critérios fixados pelos Temas 810, 1.170 do STF, atua em perfeita consonância com a moldura constitucional e jurisprudencial vigente, não havendo qualquer ilegalidade ou inovação indevida que justifique sua reforma.

Ante o exposto, acompanho o relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de manter a decisão agravada, que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025